Tribunal: TJPA
Processo: 0001244-86.2014.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001244-86.2014.8.14.0040

RECORRENTE/RECORRIDO: GIDEVALDO MARTINS PINHEIRO

RECORRIDO/RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INC. II E IV, DO CÓDIGO PENAL)
. REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE AMBAS AS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRINUNAL DO JURI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal do Júri.

2.
Pedido de desclassificação. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

3. Recurso Denegado.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 01 de dezembro de 2023
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001244-8620148.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PARAUAPEBAS - PA

RECORRENTE: GILDEVALDO MARTINS PINHEIRO

ADVOGADO(S):
DEFENSORIA PÚBLICA
(DEFENSORA: KELLY APARECIDA SOARES)

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto contra decisão exarada pelo
Juízo de Direito da Comarca de Parauapebas-PA

que pronunciou o réu
GILDEVALDO MARTINS PINHEIRO
a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Juri .

Consta dos autos que, no dia 09/02/2014, na cidade de Parauapebas/Pa, o acusado GIDEVALDO MARTINS PINHEIRO, mediante uso de Arma Branca (faca), desferiu vários golpes de faca contra a vítima GILVAN GOMES DE AGUIAR “Loirinho”, dentro de um galpão abandonado, daquela Cidade.

O Acusado e a Vítima eram moradores de rua e possuíam vários desentendimentos anteriores, ao fato.

O Acusado, armado de faca, foi até um galpão, próximo à localidade conhecida como “Pé Inchado”, onde avistou a vítima dormindo em uma rede. Ato contínuo, atacou-a com várias facadas na região do pescoço e pulsos, advindo GILVAN GOMES DE AGUIAR a óbito no local.

Após o ocorrido, o recorrente se entregou para às autoridades policiais.

- Denúncia oferecida dia: 25/03/2014 (id. 14697746)

- Denúncia recebida dia: 32/03/2014 (id. 14697748)

- Sentença de pronúncia prolatada dia: 13/09/2017 (id. 14697750, p.1/3)

A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (dia 23/11/2017, id. 14697750, p. 10), sob a alegação de que o acusado cometeu o delito em virtude de ter sofrido ameaças por parte da vítima e, para proteger sua vida, matou-a.

Pugna a defesa pela reforma da sentença de pronúncia para afastar as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, incisos I e IV do artigo 121, do CPB.

Em contrarrazões recursais (dia 05/06/2023, id. 14697759), a representante do Ministério Público em primeiro grau manifestou-se pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença de pronúncia.

Em juízo de retratação (dia 20/06/2023, id. 14697760), o Juízo
a quo
manteve o decisum.

O
MP
de 2º grau, através da Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Célia Filocreão, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito, para que seja mantida a sentença de pronúncia (dia 30/06/2023, id. 14872209).

É o relatório.

À Douta Revisão.

Belém, 01 de dezembro de 2023.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Quanto ao mérito, averbo, não assistir razão ao recorrente.

DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DOS INCISOS II (motivo fútil) E IV (recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima) DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL:

Importa destacar que restam evidenciadas a
materialidade e os indícios de autoria, sobretudo pelo Laudo Pericial Cadavérico (id.14697748 e id.14697748), bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase inquisitorial (ID. 14697747 ) e em juízo (ID ́s. 14697752, 14697753, 14697754) e, ainda, pelo depoimento do próprio recorrente na fase inquisitorial ID. 14697747 e em juízo (Ids. 14697755 / 14697756).

A alegada animosidade, as agressões físicas recíprocas e os desentendimentos entre o réu e a vítima não descaracterizam de plano o motivo fútil nem a qualificadora referente ao uso de meio que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima.

Ressalta-se que, a jurisprudência pátria, dispõe que não havendo prova incontroversa, segura e plena, não pode ser retirada a qualificadora, pois o Conselho de Sentença é quem deve decidir sobre sua existência ou não:

E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – DISCUSSÃO ANTERIOR AO FATO A RESPEITO DE VENDA DE MOTOCICLETA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO IMPROVIDO. Só se pode retirar da pronúncia, aquelas matérias ou circunstâncias em que a prova seja incontroversa, segura e plena. Deve ser mantida a qualificadora, a fim de que o conselho de sentença, analisando com maior amplitude e liberdade as provas, decida a respeito da existência ou não da qualificadora do motivo fútil. Com o parecer, recurso desprovido. (TJ-MS - RSE: 00011401120148120021 MS 0001140- 11.2014.8.12.0021, Relator: Desª. Maria Isabel de Matos Rocha, Data de Julgamento: 01/08/2017, 1ª Câmara Criminal)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. EXCLUSAO. IMPOSSIBILIDADE.

I - Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte, as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis
, se manifestamente improcedentes.

II - Assim, havendo na r. decisão de pronúncia menção expressa as provas que indicam ter tido o paciente, em tese, não se revela despropositada a submissão, ao Conselho de Sentença. Ordem denegada. (HC nº 96.548/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 2-10-2008, DJe 10-11-2008).

Destaco de plano, também, as

dúbias versões dadas pelo réu, nas duas fazes deste processo. Vejamos:

(...)

“que no dia dos fatos estava dormindo na área do pé inchado; que foi avisado por outros moradores de rua que a vítima teria dito que iria lhe matar; (...) que passou a ingerir bebidas alcoólicas, que quando já se encontrava muito alcoolizado, foi até o galpão onde a vítima estava (...) que chegando lá encontrou-a deitada numa rede se embalando; que viu que perto da vítima tinha uma faca; que sem falar nada partiu para cima da vítima desferindo várias facadas, 6 (seis) num total; que as facadas pegaram no pescoço e pulso da vítima; que a vítima não chegou a reagir; que ao tentar levantar da rede caiu no chão agonizando e sangrando muito; que depois disso o réu saiu do local e foi direto para o Hospital Municipal onde comunicou o vigilante o que teria feito e este, o levou para a sala de serviços sociais enquanto iria chamar a polícia” (...)

(depoimento em juízo)

“que no dia dos fatos estava bebendo desde cedo com a vítima; que a vítima não estava dormindo; que a vítima que chamou ele para ir até o galpão; que quando ele chegou lá a vítima disse que na verdade queria lhe matar; que a vítima partiu pra cima dele com uma faca, só que ele foi mais rápido que a vítima, pegou um pau e bateu nela para se defender; que quando a vítima caiu no chão e foi aí que ele começou a esfaquear a vítima com a própria faca dela; que depois que partiu para cima da vítima e a esfaqueou, não se lembrava de mais nada; que quando já se deu conta, já estava no “corrosal” (...)

A decisão de pronúncia fora apresentada em âmbito limitado de discussão das teses das partes, evitando influenciar no ânimo dos Jurados, havendo motivação para acolher a acusação no que diz respeito às qualificadoras, em relação as quais o Conselho de Sentença decidirá sobre a existência ou não .

De mais a mais e como é de curial sabença, a E. Corte Superior tem reiteradamente decidido que, as qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da pronúncia, quando de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Vejamos o que os Tribunais Superiores entendem sobre:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - In casu, no que diz respeito ao pedido de afastamento da qualificadora (motivo fútil), tanto o Juízo de 1º grau quanto o Tribunal a quo decidiram pela incidência da aludida qualificadora, em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual apenas podem ser excluídas, da sentença de pronúncia, as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, até mesmo para não se incorrer em excesso de linguagem, uma vez que, ao Tribunal do Júri, reserva-se o pleno exame dos fatos da causa. Na hipótese, a qualificadora atinente ao eventual cometimento do delito por motivo fútil não se afigura absolutamente destituída de lastro probatório. Portanto, ausente qualquer nulidade. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 559144 MG 2020/0020365-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020)

Ainda,

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA LÓGICA COM OS TERMOS DA ACUSAÇÃO. TESE DEFENSIVA NÃO DEBATIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS SOB ESSE PRISMA. SÚMULAS 282 E 356/STF. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA MOTIVAÇÃO RELACIONADA À CONDIÇÃO DE SER MULHER. IRRELEVÂNCIA. ÂNIMO DO AGENTE. ANÁLISE DISPENSÁVEL DADA A NATUREZA OBJETIVA DO FEMINICÍDIO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de debate no acórdão sob o prisma trazido nas razões do especial atrai, à espécie, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF, ante a falta de prequestionamento, não bastando, para afastar referido óbice, a alegação no sentido de que sempre se insurgiu contra a sua manutenção, e sob o mesmo fundamento (fl. 196), uma vez que o prequestionamento consiste na apreciação da questão pelas instâncias ordinárias, englobando aspectos presentes na tese que embasa o pleito apresentado no recurso especial (AgRg no REsp n. 1.795.892/RN, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/9/2019). 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise (AgRg no REsp n. 1.741.418/SP, Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018) 3. Não constitui excesso de linguagem o parágrafo acrescido exclusivamente a título de reforço argumentativo da linha de raciocínio exposta na decisão questionada, máxime quando desprovido de qualquer alusão meritória. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1454781 SP 2019/0054833-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

Relembre-se que nos processos penais submetidos ao procedimento do Tribunal do Júri, a avaliação da força probante dos elementos de prova cabe única e exclusivamente ao corpo de jurados. E, estando o Tribunal do Júri amparado pelos princípios constitucionais da plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência exclusiva para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a tese de exclusão das qualificadoras somente deve ser reconhecida quando a decisão do Conselho de Sentença mostrar-se totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados.

Precedentes jurisprudenciais. Inteligência da Súmula
6
deste Egrégio Tribunal de Justiça, segunda a qual: “
As decisões dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania, somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos.”. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida
.
[1]

Ante o
exposto
CONHEÇO
do recurso,
mas para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,

mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo de piso consoante as razões esposadas.

É como voto.

Belém, 01 de dezembro de 2023.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

[1]

(TJCE,
Apelação Criminal 0058459-49.2016.8.06.0112
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal,

julgamento em 29.01.2019).

Belém, 14/12/2023